Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726685-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: QUAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, JOSIMEIRE HORACIA DA SILVA SOUSA SOBRINHO, ROSEVALTER DIAS DE AGUIAR, KATHIA SYNARA MACHADO LOPES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0714301-25.2017.8.07.0007, ID no 98813569, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 28320661 e no 28320662). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO